Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711283-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA APELADO: CREUSA DE SOUZA PRATES, BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, ASF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 79879822) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais no 0711283-77.2023.8.07.0009, ajuizada por CREUSA PRATES GOMES (autora apelada) em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (primeiro banco réu; primeiro apelante), de BANCO BMG S/A (segundo banco réu, segundo apelante), ASF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (terceiro réu, apelado) e BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (quarto réu, apelado), por meio da qual a demanda foi extinta sem resolução de mérito, em virtude de ilegitimidade passiva ad causam, em relação ao quarto réu e julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em relação aos demais réus, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 79879822 – págs. 7/8): “Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação ao BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, e condeno a autora a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, mas a exigibilidade de tal verba fica suspensa, face à gratuidade de Justiça deferida, conforme artigo 98, § 3o, do CPC. Com relação aos demais réus, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar a inexistência do contrato objeto da lide firmando com o Banco Santander S.A. e CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença (arbitramento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, do CC), bem como a restituir em dobro as parcelas do empréstimo ora declarado inexistente descontadas do benefício previdenciário da autora, além das eventualmente descontadas no curso do processo, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, do CPC). Em razão da sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se”. Opostos embargos de declaração pelo primeiro réu (ID 79879824), foram eles rejeitados (ID 79879828). Nas razões recursais de BANCO BMG S/A (segundo réu) (ID 79879831), ele suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois a autora não comprova nenhum vínculo da referida instituição financeira em relação aos fatos aduzidos na inicial, tendo em vista que “não há nenhum tipo de prova que demonstre que a Autora teria recebido qualquer ligação que possa ter sido realizada, de fato, pela Ré, tampouco que demonstre qualquer vínculo com o empréstimo realizado com seus dados bancários. Ao revés, de todo o alegado pela Autora, inexistem provas que demonstrem qualquer ilegalidade que possa ter sido realizada pela Ré, sendo no mínimo ilógica a afirmativa da parte autora” (ID 79879831 – pág. 3). Ainda em tema de preliminar, o segundo réu suscita a inépcia da petição inicial, pois “a parte Autora postula de maneira genérica, e não traz documentos que possam comprovar pontos imprescindíveis ao deslinde da lide, tais como: responsabilidade desta parte, ato ilícito cometido por esta Ré, entre outros, o que constitui verdadeiro cerceamento do direito de defesa do Réu” (ID 79879831 – pág. 5). No que se refere ao mérito, o segundo réu defende que não pode ser responsabilizado na presente demanda, porquanto referem-se os fatos alegados pela autora a empréstimo que não tem relação com a referida instituição financeira, que foi vítima de golpe, mas sem a prática de ato ilícito por parte do banco segundo réu. Ainda que assim não fosse, argumenta a culpa exclusiva da vítima pela consecução do golpe alegado, uma vez “que espontaneamente forneceu seus dados bancários a terceiros desconhecidos em supostas ligações telefônicas conduta essa que rompe qualquer nexo de causalidade entre a Apelante e o dano alegado” (ID 79879831 – pág. 9). De mais a mais, aponta que também houve culpa exclusiva de terceiro na realização da fraude, capaz de romper o nexo de causalidade indispensável à responsabilização da instituição financeira apelante. Relativamente aos danos morais fixados na origem, por ausência de ato ilícito perpetrado pelo segundo réu, defende a sua inexistência. Subsidiariamente, pede a redução do quantum, que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na origem, para patamar razoável e proporcional. Quanto à correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, assevera que ambos devem incidir a partir do arbitramento, invocando para tanto a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se as preliminares, o feito seja extinto sem resolução de mérito em relação ao segundo réu ou, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. O preparo recursal foi recolhido (IDs 79879830 e 79879833). Nas razões recursais de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (primeiro réu) (ID 79879835), ele postula, inicialmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Em preliminar, o primeiro réu verbera sua ilegitimidade passiva ad causam. Para isso, argumenta que “não comprovou a parte autora que entrou em contato com a central de atendimento deste Apelante, muito menos, que o boleto pago por este, era oriundo deste Apelante” (ID 79879835 – pág. 2). No mérito, assevera que “não localiza este Apelante, qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar resultado lesivo ao Apelado, posto que, conforme restará demonstrado, o boleto pago pelo autor nunca foi emitido por este Apelante. Os documentos anexados aos autos dão conta de que a operação que liberou a autora foi realizada dentro dos parâmetros legais, sendo, pois, negócio jurídico completamente válido. A alegação da autora de que efetuou um pagamento de boleto para a 3a empresa, não pode prosperar como argumento para anular o ato jurídico realizado entre as requeridas, uma vez que o dinheiro do pedido de empréstimo, tal qual solicitado e parametrado pela Apelada, fora-lhe concedido, não tendo a parte Apelante qualquer capacidade para determinar o que a Apelada iria fazer ou não com o crédito, cabendo apenas a Apelada o uso do crédito conforme ela bem entendesse” (ID 79879835 – pág. 2). Defende que “a Apelante tem responsabilidade apenas quanto à formalização do empréstimo, ou seja, apenas quanto à conferência dos documentos para envio do contrato ao banco, sendo essa obrigação perfeitamente realizada, sem a presença de qualquer vício” (ID 79879835 – pág. 3). Descreve que o empréstimo contratado foi realizado com identificação biométrica. Pontua a inexistência de danos morais indenizáveis na situação concreta, por ausência de ato ilícito perpetrado pelo primeiro réu. De forma subsidiária, pleiteia a redução do valor da indenização. Em referência ao pedido de repetição de indébito formulado pela autora apelada, argumenta que não é devido falar-se em repetição dobrada dos valores, haja vista a validade do contrato entabulado. Pede, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, o feito seja extinto sem resolução de mérito em relação ao primeiro réu réu ou, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. O preparo recursal foi recolhido (IDs 79879834 e 79879836). Foram apresentadas contrarrazões pela autora apelada a ambos os recursos de forma conjunta (ID 79879840), aduzindo-se, em suma, o desprovimento das duas apelações cíveis interpostas. É a síntese do necessário. Decido. O primeiro réu, apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem trazer argumentação específica em relação ao preenchimento dos requisitos legais para tanto. Na situação concreta, é relevante salientar que, embora o juízo de origem tenha indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora apelada (ID 79879767), esta Quinta Turma Cível, no agravo de instrumento no 0735111-32.2023.8.07.0000, reformou a referida decisão para conceder a tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora apelante, no sentido de determinar ao BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) a suspensão da cobrança atinente ao contrato de n.o 272552091 com desconto na conta corrente da autora, ora apelada, no valor mensal de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais). Eis, a propósito, a ementa do acórdão de julgamento do referido agravo de instrumento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, há elementos indiciários nos autos que denotam que não houve a contratação dos empréstimos questionados. 3. Deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticada por terceiro a qual decorre do risco do empreendimento e não é elidida na hipótese de fortuito interno. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1786712, 0735111-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 25/11/2023.) Dessa maneira, uma vez que, na sentença ora recorrida, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarada a inexistência do contrato objeto da lide, houve a confirmação do conteúdo da liminar deferida no bojo do agravo de instrumento no 0735111-32.2023.8.07.0000, donde presente, em abstrato, o interesse do ora apelante em vindicar o efeito suspensivo ao seu recurso (art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil). Todavia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A deve ser indeferido, pois, além de tratar-se de pleito genérico e sem qualquer motivação específica formulada pelo apelante, não se afigura a probabilidade de provimento do recurso na situação concreta, pois presentes elementos de prova no sentido da configuração da fraude bancária perpetrada em desfavor da autora apelada que se qualifica como falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira ora apelante. Na sentença ora recorrida (ID 79879822), a controvérsia foi resolvida com base nos seguintes fundamentos, em linha consentânea com as conclusões estampadas no agravo de instrumento no 0735111-32.2023.8.07.0000: “O processo comporta julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de outras provas para além das documentais já juntadas (artigo 355, inciso I, do CPC). Preliminarmente, com relação ao BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, aparentemente a autora o incluiu na ação por equívoco, pois em nenhum momento tal Banco é mencionado na causa de pedir. Nenhum contrato, ato ou responsabilidade lhe é imputada. Sendo assim, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, nesse ponto, merece acolhimento. No mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Como premissa para julgamento dos pedidos formulados pela parte autora, cabe consignar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (artigo 14, do CDC, e Súmula 479 do STJ). No caso, a autora afirma que adquiriu um cartão do Banco BMG acreditando tratar-se de simples cartão de crédito, mas posteriormente descobriu que se tratava de cartão de crédito consignado. Tentou cancelar o cartão, sem êxito e, em 23/06/2023, recebeu uma ligação telefônica de uma suposta atendente do Banco BMG, informando seus dados e questionando-a se desejaria cancelar o cartão de crédito, bem como solicitando foto pessoal e cópia do RG, os quais foram entregues. Depois disso, a suposta atendente lhe enviou um boleto no valor de R$ 4.875,99, para pagamento como condição para cancelamento do cartão de crédito, mas esclarecendo que o referido valor seria depositado em sua conta para realização do pagamento. A autora afirma que recebeu termo de acordo assinado pelo Banco BMG e procedeu ao pagamento do boleto, após o valor ser depositado em sua conta corrente. Porém, depois, descobriu que seus dados foram utilizados para efetuar contrato consignado no Banco Santander, com parcelas no valor de R$ 125,00, que vêm sendo descontadas do seu benefício previdenciário, contrato esse o qual nunca firmou. Assim, a autora pede declaração de inexistência do contrato com o Banco Santander e condenação dos réus a restituírem em dobro as parcelas descontadas do empréstimo do seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos, não impugnadas (IDs 165620850, 165620858, 165620868, 165620872 e 165620877), comprovam a alegação da autora de que ela acreditava estar cancelando o cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento contratado perante o BMG. A suposta correspondente financeira informa que teria enviado para a autora o contrato de cancelamento de cartão consignado e a carta de quitação com o valor para pagamento, bem como solicita foto e identidade da autora, para o cancelamento. No áudio de 44, consta que foi capturada corretamente a selfie da autora e que o boleto seria enviado para pagamento. Ademais, a suposta correspondente financeira do Banco BMG enviou à autora termo de contrato de cancelamento de cartão consignado BMG S.A, cuja empresa intermediadora era a ASF Consultoria LTDA, conforme documento de ID 165618427. No ID 165618428, consta o boleto bancário emitido em favor da ASF Consultoria Financeira Ltda. A autora recebeu a quantia depositada pelo Banco Santander, no valor de R$ 4.885,32, na Conta Itaú, conforme extrato de ID 165618407 e, no mesmo dia, pagou o boleto bancário da correspondente financeira do banco BMG, no valor de R$ 4.875,49, conforme recibo de pagamento de ID 165620888, pág. 1. A prova acima demonstra claramente que a autora foi vítima de fraude cometida pela ré ASF Consultoria LTDA em nome do Banco BMG S.A., o que resultou, ainda, no empréstimo fraudulento perante o réu Santander S.A., o qual, por sua vez, não trouxe qualquer prova idônea da efetiva contratação por parte da autora. Sendo assim, os três réus devem responder solidariamente pelos danos causados à consumidora, ausente prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Com relação ao dano moral, se caracteriza pela violação a direitos da personalidade, como honra, imagem, nome, saúde, vida etc, e sua violação assegura indenização, nos termos do artigo 5o, inciso X, da CF, e legislação infraconstitucional. No caso, a autora teve empréstimo consignado lançado indevidamente em seu módico benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência, o que caracteriza violação a sua esfera psíquica para além do mero aborrecimento inerente às relações sociais. Quanto ao valor da indenização, deve considerar o grau de culpa e extensão do dano e a capacidade econômica das partes, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. À vista de tais parâmetros, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para indenizar a autora pelo dano moral sofrido. Ademais, é devida a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, nos termos do artigo 42, do CDC, não se tratando de engano justificável, dada a nitidez da fraude. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação ao BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, e condeno a autora a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, mas a exigibilidade de tal verba fica suspensa, face à gratuidade de Justiça deferida, conforme artigo 98, § 3o, do CPC. Com relação aos demais réus, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar a inexistência do contrato objeto da lide firmando com o Banco Santander S.A. e CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença (arbitramento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, do CC), bem como a restituir em dobro as parcelas do empréstimo ora declarado inexistente descontadas do benefício previdenciário da autora, além das eventualmente descontadas no curso do processo, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, do CPC). Em razão da sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se.” Embora possam ser outras as conclusões da Quinta Turma Cível no julgamento de mérito da apelação cível e tendo em vista a formulação de pedido meramente genérico pelo apelante, a prudência recomenda aguardar a apreciação do recurso de apelação pelo colegiado, em deferência ao pronunciamento jurisdicional já concedido na via do agravo de instrumento anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso vindicado pelo primeiro réu apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Assim, recebo o recurso interposto pela referida instituição financeira somente no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora